Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-23.2015.8.11.0049
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000383-23.2015.8.11.0049

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN - CPF: 078.693.488-30 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO - CPF: 307.099.701-53 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DESPACHO INICIAL – SEM NATUREZA CONDENATÓRIA - CHEQUES NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – FALTA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Como cediço, depois de proferido referido despacho, o feito executivo segue seu trâmite normalmente, não restando superada a necessidade da análise do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais pelo Magistrado que conduz o feito.

2. Em sendo assim, não se tratando de sentença transitada em julgado, não há que se falar em cumprimento de sentença, de modo que o juízo de origem deve proceder à análise do preenchimento das condições da ação de execução e dos pressupostos processuais, tal como ocorreu na hipótese.

3. É cediço que o cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e do art. 17 e 19, ambos da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque).

4. O portador do cheque, sem endosso do beneficiário, não possui legitimidade ativa “ad causam” para propor ação de execução, uma vez que o cheque só pode ser pago à pessoa nele indicada.

5. Nesse contexto, verificando-se que a cambial que embasa esta demanda caracteriza-se como cheque nominal sem endosso, mostra-se caracterizada a ilegitimidade ativa do exequente/apelante para a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN
,
com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0000383-23.2015.8.11.0049, ajuizada em face de
ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente, com fundamento no art. 485, VI c/c art. 525, III, do CPC. Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 187760226).

Irresignado, o exequente/apelante aduz que o caso versa sobre
“cumprimento de uma Sentença Condenatória onde, conforme Decisão de fl. 38, o Executado foi citado para pagar o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora em 1% a.m. (um por cento ao mês) no prazo de 03 (três) dias, bem como as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, sob pena de penhora.”

Sustenta que, a sentença condenatória é obrigação certa, líquida e exigível, conforme explícito no artigo 523 do Código de Processo Civil, de modo que preclusa a possibilidade de se discutir a legitimidade ativa para propositura da ação de execução.

Defende que, muito embora não exista endosso expresso no verso da cártula, ao Sr. José Benedito, ora apelante, nos autos da ação nº. 0000875-10.2015.8.11.0049 que tramita na 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que tem como parte Requerente o Sr. Orimar, e Requerido, o Sr. José Benedito, aquele confessa a existência de endosso (ID 187760236).

O executado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 187760246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o exequente/apelante aduz que o caso versa sobre
“cumprimento de uma Sentença Condenatória onde, conforme Decisão de fl. 38, o Executado foi citado para pagar o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora em 1% a.m. (um por cento ao mês) no prazo de 03 (três) dias, bem como as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, sob pena de penhora.”

Sustenta que, a sentença condenatória é obrigação certa, líquida e exigível, conforme explícito no artigo 523 do Código de Processo Civil, de modo que preclusa a possibilidade de se discutir a legitimidade ativa para propositura da ação de execução.

Ocorre que, diferentemente do que afirma o exequente/apelante, a aludida “decisão de fls. 38” trata-se apenas daqueles despachos iniciais proferidos nas ações de execução, onde se determina a citação da parte executada para pagar a dívida ou nomear bens à penhora (ID 187760222 - Pág. 83/84 - fls. 88/89), sem qualquer cunho condenatório. Senão vejamos:

“Autos ID n° 49085

Vistos.

Preliminarmente defiro a retirada do nome da Sra. Esteia Mônica de Barros Prado do polo passivo devendo a Sra. Gestora retificar a capa dos autos, procedendo as alterações necessárias no Sistema APOIO.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por José Benedito Tavares Zanforlin em face de Orimar Gonçalves Correia Preado, ambos devidamente qualificados nos autos.

Deixo para analisar a liminar vindicada, após a citação do executado.

A vestibular está devidamente acompanhada de título executivo extrajudicial, comprovação de apresentação do cheque a instituição bancária (art. 47 da Lei n ° 7.357/1985) e demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim os requisitos específicos preconizados pela Lei n°7.357/1985 e pelo artigo 614 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de aplicabilidade do art. 59 da Lei n°7.357/1985, nem do art. 616 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juizo.

Cite-se a parte executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente (art. 652 § 10, § 2° e § 3°, e art. 659 do CPC)
.

Na hipótese de penhora coercitiva, observe o senhor oficial de justiça, quando for concretizar tal ato, o art. 664, parágrafo único, do CPC, podendo atuar, caso seja necessário e mediante certificação nos autos, conforme os ditames do art. 653 do mesmo diploma.

Caso o digno oficial proceda conforme o disposto no art. 653 do CPC, intimem-se a parte exequente(s) para que observe o art. 654 do Código Processual Civil, devendo o edital conter o prazo de 03 (três) dias para o devedor realizar o pagamento, conforme artigo 652 do CPC.

Se a parte executada fechar as portas da "casa" a fim de obstar a penhora de bens deve o oficial de justiça certificar o ocorrido, e desde já defiro a ordem de arrombamento (art. 660 do CPC), onde 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado conforme as exigências dos artigos 661 e 663 do CPC. Desde já, se necessário for autorizo o reforço policial (art. 662 do CPC), cabendo aos servidores agirem com sensatez e urbanidade.

Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia independentemente de nomeação (art. 655, § 1°, do CPC).

Havendo bens imóveis a serem penhorados, siga o que determina o art. 659, parágrafos 4° e 5°, do CPC.

Ocorrendo a nomeação de bens pelo devedor, intime-se o credor para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar
.

No caso de pagamento no início da ação, de acordo com o art. 652-A do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pedido
.

Não tendo a parte executada bens neste foro, dê vida ao art. 658 do CPC.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências.

Vila Rica - MT, 26 de maio de 2015”

E, como cediço, depois de proferido referido despacho, o feito executivo segue seu trâmite normalmente, não restando superada a necessidade da análise do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais pelo Magistrado que conduz o feito.

Da mesma forma, o fato de os embargos à execução terem sido rejeitados por serem intempestivos (ID 187760222 - Pág. 104/105 – fls. 109/110), em nada interfere no exame dos requisitos legais da ação de execução.

Em sendo assim, não se tratando de sentença transitada em julgado, não há que se falar em cumprimento de sentença, de modo que o juízo de origem deve proceder à análise do preenchimento das condições da ação de execução e dos pressupostos processuais, tal como ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, perfeitamente cabível a análise referente à legitimidade ativa da parte, de maneira que não caracterizada, deve ser mantida a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Com efeito, é cediço que o cheque representa título de crédito, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e do art. 17 e 19, ambos da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque), que assim dispõem:

Art. 910
.
O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título
.

§ 1º
Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso,
dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante
.

§ 2º A transferência por endosso
completa-se
com a tradição do título.

§ 3º Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.

Art. 17.

O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

Art. 19
-
O endosso deve ser lançado no, cheque
ou na folha de alongamento
e assinado pelo endossante
, ou seu mandatário com poderes especiais
.

§ 1º
O endosso pode não designar o endossatário
.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque
ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

No caso, infere-se que o cheque que embasa essa demanda executiva foi emitido de forma nominal a terceiro (ao Sr. André Luiz Pires), de maneira que seria o exequente credor do referido título, apenas se a cambial tivesse sido a ele endossada, o que não ocorreu na hipótese.

Ocorre que, tanto em seu anverso quanto no verso dos títulos inexiste qualquer assinatura do credor originário, pela qual poderia se verificar a transmissão do título via endosso.

Assim, a falta do endosso é suficiente para suprimir a legitimidade do exequente/apelante que, embora portador da cártula, não comprovou ser detentor do direito de crédito por ela representado.

Destaca-se que, não há que se falar em confissão quanto ao endosso com base em argumentos lançados em outra demanda. Até porque, tal matéria foi aventada apenas nessa fase, o que constitui inovação recursal.

Nesse contexto, verificando-se que a cambial que embasa esta demanda caracteriza-se como cheque nominal sem endosso, mostra-se caracterizada a ilegitimidade ativa do exequente/apelante para a propositura da ação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CÁRTULA NOMINAL À TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O portador de cheque nominal a terceiro, não transmitido via endosso, não detém legitimidade para a cobrança dos títulos, a teor do art. 17 da Lei nº 7.357/1985
. 2. A titularidade do direito de crédito contida nos títulos só poderia ser validamente transmitida mediante regular endosso, o que não se verificou na hipótese dos autos
. (TJMT - Ap 50812/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA - CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO - EXISTÊNCIA DO ENDOSSO QUE DEVE SER COMPROVADA DESDE A PROPOSITURA E NO PRÓPRIO TÍTULO - INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO - LEGITIMIDADE AD CAUSUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Inteligência do art. 910, do CC. 2.
O portador do título, sem endosso do beneficiário, não tem legitimidade “ad causam” para figurar no polo ativo da ação monitória, porque o cheque só pode ser pago à pessoa indicada na própria cártula
.
(TJMT - Ap 80537/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 22/01/2013).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023